Tribunal: TJBA
Processo: 8185485-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185485-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO RIBEIRO ALVES

Advogado(s)
:
DIEGO GUILHERME LOPES RODRIGUES

APELADO: TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANACAROLINA DE AZEVEDO ISMERIM SILVA, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRABALHISTA EM FACE DE MASSA FALIDA. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO JUÍZO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação denominada "Execução de Título Judicial" movida em face de massa falida.

O apelante detém crédito trabalhista líquido contra a empresa falida e sustenta que ajuizou a demanda em autos apartados para cumprir determinação do juízo falimentar.

A sentença recorrida reconheceu a inadequação da via eleita, uma vez que o crédito, por ser anterior à quebra (
concursal
), d
eve
ser perseguido mediante incidente de habilitação de crédito no juízo universal da falência, e não por execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é adequada
a
propositura de execução autônoma, com pedidos de constrição patrimonial (SISBAJUD), para satisfação de crédito trabalhista após a decretação da falência da d
eve
dora. Discute-se, ainda, se a determinação judicial de autuação em apartado para habilitações autoriza o manejo de rito executivo individual em detrimento do rito falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da falência inaugura o regime de execução coletiva, atraindo a competência
absoluta
do juízo universal para todos os atos de expropriação patrimonial (art. 76 da Lei nº 11.101/2005).

Conforme o sincretismo processual (art. 513 do CPC), títulos judiciais d
eve
m ser satisfeitos via cumprimento de sentença, sendo que, diante da falência da d
eve
dora, tal rito submete-se obrigatoriamente ao incidente de habilitação de crédito (
arts
. 7º a 15 da LREF).

A propositura de execução autônoma com pedidos de penhora individual configura, portanto, erro grosseiro e inadequação
absoluta
da via eleita,
afronta
ndo
o princípio da
par conditio
creditorum
e a ordem legal de classificação de créditos (art. 83 da LREF).

O erro no rito é considerado intransponível, pois a cumulação de inadequação da via com a incompetência
absoluta
do juízo cível comum inviabiliza o saneamento ou a conversão do feito.

Precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1837740/BA) reforça que a tutela baseada em título judicial d
eve
seguir o rito incidental próprio, vedando a fragmentação da relação jurisdicional em execuções autônomas estranhas ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

O juízo cível comum é
absoluta
mente incompetente para processar execução individual ou cumprimento de sentença contra massa falida após a quebra.

A via adequada para a satisfação de crédito trabalhista líquido em face de empresa falida é exclusivamente o incidente de habilitação de crédito no juízo universal da falência.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 9º, 76 e 83; CPC,
arts
. 64, § 1º, 485, VI, 513 e 925.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1837740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.03.2020; TJ-CE, AC nº 0045759-25.2012.8.06.0001, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8185485-45.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LEANDRO RIBEIRO ALVES e, como apelada, TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP (MASSA FALIDA).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO D
E LEANDRO RIBEIRO ALVES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)